Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710732-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA LEMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MARCELO BRANDAO DE ARAUJO DESPACHO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo recursal. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora